Tribunal: TCU
Processo: 025.716/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 201978/2011-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior. Pós Doutorado no Exterior - PDE ¿Estudo experimental dos processos físicos relacionados à combustão em motores utilizando modernas técnicas de diagnóstico óptico¿ (no da TCE no sistema: 1113/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, em desfavor de Julio Cesar Cuisano Egusquiza, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (PDE) - Processo CNPq Processo 201978/2011-3 , em face da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa), cujo prazo encerrou-se em 1/5/2014. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data em que deveria ter sido entregue o comprovante de cumprimento do período de interstício, em 1/5/2024 e a notificação por meio de ofício (peça 18) e aviso de recebimento (peça 20), em 12/9/2023, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.716/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Cesar Cuisano Egusquiza (XXX.618.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.